Tribunal: TJMT
Processo: 0039614-47.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039614-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO DA SILVA - CPF: 312.913.092-68 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0039614-47.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

JOSE MARIA MARIANO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrentes (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
JOSE MARIA MARIANO DA SILVA
,
que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a

seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05/05/2015).

Por fim, reconheceu a sucumbência reciproca entre as partes e condenou-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
de forma proporcional (50 % cada parte).

Em suas razões recursais, a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que o registro da ocorrência foi elaborado de forma unilateral e horas depois do acidente, não havendo qualquer outro documento ou relatório médico que comprove que o apelado efetivamente envolveu-se em um acidente.

Subsidiariamente, sustenta que, apesar da suposta ocorrência de um novo acidente, mostra-se inadmissível haver o ressarcimento da cobertura securitária por duas vezes, para o mesmo membro (membro inferior esquerdo), principalmente por que é vedado na legislação o pagamento em dobro, bem como, impossível uma pessoa ficar inválida por duas vezes.

Ressalta-se que, apesar do
expert
nomeado assegurar a ocorrência de nexo causal entre o acidente ocorrido nestes autos e a lesão, é certo que o fez com base nos dados constantes dos autos, ou seja, Boletim de Ocorrência e prontuários médicos, não podendo servir de prova imune a qualquer discussão.

Destaca que parte apelada não tem mais direito de perceber qualquer valor remanescente a título de cobertura pela lesão no membro inferior direito, devendo-se repisar que o adimplemento deve levar em conta o grau de invalidez conforme diferença entre o valor já recebido em outro processo (R$ 9.450,00) e a quantificada nestes autos, bem como o percentual de 70% contido na tabela para lesão no membro inferior direito, nos termos da lei 11.945/2009.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso..

Sem contrarrazões (ID 94030470).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
JOSE MARIA MARIANO DA SILVA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 15/05/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, ainda que o Boletim de Ocorrência (ID. 94029037) tenha sido narrado unilateralmente pela esposa do autor, ora apelado, horas depois do suposto acidente, isto não o invalida.

O mesmo se extrai do documento médico acostado no ID. 94029037 – pg. 2, que tem como data do atendimento 05/05/2015, hipótese diagnosticada: fratura tíbia D.

Os demais documentos médicos trazidos aos autos, possuem datas próximas ao acidente noticiado, apontando a necessidade de internação clínica para cirurgia ortopédica por fratura da diáfise da tíbia (ID. 94029037 - Pág. 5 ao ID. 94029038 - Pág. 4).

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico (ID 94029041),
in verbis
:

I)

“
Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre?

(x) sim ( ) não ( ) prejudicado”

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve lesão permanente parcial incompleta do Membro Inferior Direito de repercussão intensa quantificada em 75% (ID. 94029041), fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do membro inferior direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

No que se refere à alegada duplicidade da invalidez, melhor sorte não assiste à seguradora.

Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência o acidente em tela ocorreu em 05/05/2015 e houve a lesão no membro inferior direito (ID. 94029041). Já o acidente mencionado pela apelante se refere ao ocorrido em 02/06/2007, portanto, nenhuma relação com a pretensão desta ação.

O laudo pericial de ID. 94029041 aponta a existência da lesão em 75% do membro inferior direito. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – INCOMPATIBILIDADE - NOVO ACIDENTE – LESÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o boletim de ocorrência o acidente ocorreu no ano de 2016 e houve a lesão no membro inferior direito (id. 10662958). Já o acidente mencionado pela apelante se refere ao ocorrido no ano de 2013, portanto, nenhuma relação com a pretensão desta ação. A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes. Portanto, devida à indenização securitária nos moldes da sentença, por não estar caracterizado o recebimento em duplicidade.

(TJ-MT - AC: 10426440520188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - ACIDENTE ANTERIOR - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - NOVO SINISTRO - LESÃO NO MESMO MEMBRO - DEVER DE INDENIZAR - EVENTOS DISTINTOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO. A jurisprudência consolidada do E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do AI 791292, julgado sob o rito da Repercussão Geral (Tema 339), determina que os limites impostos pela necessidade da fundamentação não constituem óbice à decisão sucinta. A existência de dois acidentes distintos e em datas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não obsta o recebimento das indenizações respectivas, por se tratarem de lesões independentes. A correção monetária do valor das indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT incide a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 580). Em se tratando de ação de natureza condenatória os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação (EDcl nos EDcl no REsp 1655767/RS).

(TJ-MG - AC: 10000204680441001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. MEMBRO LESIONADO DUAS VEZES EM ACIDENTES DISTINTOS. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. 1. Tratando-se de acidentes distintos que causaram lesões na vítima em datas diferentes, ainda que no mesmo membro, sendo a última atestada por perícia médica oficial, considera-se cada uma de forma independente, para efeito de arbitramento da indenização respectiva. 2. O fato de a seguradora haver efetuado o pagamento da primeira indenização no âmbito administrativo (relativa ao primeiro acidente) não a desobriga do pagamento da segunda. 3. O pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência deve ser suportado por aquele que deu causa à instauração do processo. 4. Na fixação dos honorários de sucumbência, sendo irrisório o valor da condenação, pode o julgador utilizar como critério o valor da causa. 5. Tendo a agravante apenas renovado as mesmas alegações que teceu ao longo da apelação, não há falar em provimento do agravo interno. Agravo interno desprovido.

(TJ-GO - (CPC): 00163130520198090051, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 16/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Portanto, devida a indenização securitária nos moldes da sentença, por não estar caracterizado o recebimento em duplicidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021